Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LUANNA BRAGA MOREIRA em face à sentença que denegou a ordem em mandado de segurança. A recorrente juntou o recurso acompanhado apenas do comprovante de pagamento do preparo, mas não juntou a guia bancária respectiva (ID. 63335196). Intimada para sanar a irregularidade, a apelante juntou novo comprovante de preparo na forma simples (ID. 63735254). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A comprovação se faz pela juntada da guia de cobrança bancária e respectivo comprovante de pagamento. No caso, a apelante colacionou comprovante de pagamento desacompanhado da guia bancária, de modo que não foi possível conferir a correspondência entre os documentos e a comprovação do pagamento (ID. 63335196). Diante da irregularidade constatada, competia à apelante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme prescreve o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mas, em que pese tenha sido intimada a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, limitou-se a juntar nova guia e comprovante de pagamento na forma simples (ID. 63735254). A irregularidade em questão é penalizada com a deserção. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Sem honorários por se tratar de mandado de segurança (art. 25, da Lei 12.016/2009). Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15